Tribunal: TJDFT
Processo: 0723870-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723870-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ELIVANDO DA SILVA DIAS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 41865780, pois o feito encontra-se julgado. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator